Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-46.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Inviabilizada a pericial judicial que seria realizada por perito da confiança do Juízo, eis que a autora não disponibilizou o equipamento que diz sinistrado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Inviabilizada a pericial judicial que seria realizada por perito da confiança do Juízo, eis que a autora não disponibilizou o equipamento que diz sinistrado. Autora que não se desvencilhou em produzir provas, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Laudo produzido unilateralmente. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002366-46.2018.8.26.0266, da Comarca de Itariri, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2018.8.26.0266 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002366-46.2018.8.26.0266 – Itariri
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Elektro Redes S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43272)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento de danos. Acidente
em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso
fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Inviabilizada a
pericial judicial que seria realizada por perito da
confiança do Juízo, eis que a autora não
disponibilizou o equipamento que diz sinistrado.
Autora que não se desvencilhou em produzir
provas, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo
Civil/2015.
Ausência
de
pedido
administrativo, nos termos do artigo 204, da
Resolução da ANEEL no 414/2010. Laudo
produzido unilateralmente. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 265/321) interposta por
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra a sentença (fls. 259/262),
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itariri, que
julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada
por ela contra Elektro Redes S/A. Inconformada, tece considerações a
respeito dos fatos e do andamento processual. Aduz que o nexo de
causalidade está comprovado nos autos e que o pico de tensão na rede elétrica
acarretou os danos nos equipamentos do segurado. Afirma que comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2018.8.26.0266 -Voto no
3
nos autos, por intermédio de laudos técnicos, fornecidos por técnico
especializado, que houve descarga elétrica vinda da rede da ré, causando
danos aos equipamentos dos segurados. Diz que as avarias ocorreram em
24.02.2017, as perícias pelas empresas foram realizadas em um curto lapso de
tempo, motivo pelo qual a apelante ou mesmo seu segurado não tinha mais
razão para manter os equipamentos avariados em sua posse. Assevera que não
há obrigatoriedade de protocolo administrativo para a solicitação de
ressarcimento. Discorre sobre a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da
Aneel. Argumenta ser de extrema importância para o desfeche do caso em
tela, a distinção entre as qualidades do serviço prestado e do produto ofertado.
Ventila a responsabilidade objetiva e a impossibilidade de produção de prova
diabólica. Tece considerações sobre a suficiência dos laudos técnicos, a
configuração do dano, a ausência de prova unilateral e a incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Argumenta sobre a não configuração de
excludente de responsabilidade e a ausência de responsabilidade do
consumidor pelas redes elétricas. Alicerça suas razões em jurisprudências.
Requer a minoração dos honorários sucumbenciais fixados. Postula o
provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Elektro
Redes S/A (fls. 355/376), manifestando-se, em síntese, pela manutenção da
sentença.
É o que havia para relatar.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço público em
razão do pagamento de cobertura securitária por alegada falha na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2018.8.26.0266 -Voto no
4
serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da exordial
prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade objetiva, em
decorrência do serviço público.
Pois bem.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, embora realmente não se ignore que os
moradores de determinada região, no caso, Pedro de Toledo/SP, recebam a
prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária ré, não se
mostra da mesma forma tão evidente a relação jurídica na extensão
pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras residências,
embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não mantenham nenhum
vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que nada mais são que furto de
energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre o consumidor segurado e a concessionária, não há falar em
efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em face da
concessionária. E a documentação de fls. 45 não se presta a tanto, até porque
se refere a todo atendimento prestado na cidade do segurado.
Ademais, observa-se que não consta dos autos que a
ré tenha sido instada administrativamente dos eventos relatados, conforme
prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. O e-mail de fls. 40 e
a notificação de fls. 41/43 não se presta a tanto. O pedido administrativo se
faz necessário para que a concessionária adote as providências para reparação
do dano, dentro do prazo previsto, o que não significa que se está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2018.8.26.0266 -Voto no
5
condicionando a via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa,
porém, no caso dos autos, os documentos juntados pela seguradora, que
apontam a danificação dos equipamentos, foram produzidos unilateralmente
por empresa da confiança da autora ou de prestador de serviços por ela
contratada ou conveniada a ela ou por ela autorizada ou, ainda, pelo segurado
(terceiro que não figura como parte nos autos), com concordância da
seguradora. Em qualquer caso, sem participação da empresa ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a Câmara de
Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsabilidade pela reparação do dano julgada
procedente. Danos elétricos em equipamentos do segurado. Concessionária
que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa. Falta
de prova convincente sobre a causa dos danos e do nexo causal entre os
danos e o fornecimento da energia. Pretensão que se tem por improcedente.
Apelação provida, prejudicado o recurso adesivo (Apelação no
1043075-10.2016.8.26.0100, Relator Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
O único documento apresentado, elaborado por
empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou credenciadas da seguradora,
portanto, produzidos unilateralmente, apenas dão conta dos danos
identificados nos equipamentos, em decorrência de pico de energia/chuvas
fortes (fls. 35).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2018.8.26.0266 -Voto no
6
O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
estipula a responsabilidade da concessionária de prestação de serviços, porém
há a seu favor como excludente de responsabilidade em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade objetiva
do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a que alude o
artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da prestadora de
serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os
serviços potencialmente identificados como causadores do dano, antes
necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere
mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade,
que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de danos.
A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço público não
prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor que admite a
ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente do dever de
indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação improcedente. Recurso
provido. (Apelação Cível no 0013545-90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro
Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os fatos
danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte chuva, ventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002366-46.2018.8.26.0266 -Voto no
7
que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se caso fortuito, o que
retira a responsabilidade de indenizar pelos danos dela decorrentes (RT
871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue eventual
contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, estes
foram arbitrados de forma equitativa, em consonância com o artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil de 2015, já considerado o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, nada havendo para ser alterado.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Deixo de
majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil/2015, tendo em vista que a condenação a respeito na
sentença combatida foi fixada no patamar limite de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator